Tribunal: TCU
Processo: 025.096/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), em desfavor do Sr. Luiz José Mamede de Lima, ex-Prefeito de Serra Branca-PB (gestão 2005/2008), em razão do não encaminhamento da documentação exigida para a prestação de contas do Convênio 201/2007 (Siafi 597.193), celebrado com o referido município, tendo por objeto a construção de cisternas de placas para armazenamento de água de chuva no Município , em decorrência de irregularidades na execução física.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), em desfavor do Sr. Luiz José Mamede de Lima, ex-Prefeito de Serra Branca-PB (gestão 2005/2008), em razão do não encaminhamento da documentação exigida para a prestação de contas do Convênio 201/2007 (Siafi 597.193), celebrado com o referido município, tendo por objeto "a construção de cisternas de placas para armazenamento de água de chuva no Município", em decorrência de irregularidades na execução física; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "c" , 19, caput ; 23, inciso III; e 57 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Luiz José Mamede de Lima, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento dos valores aos cofres do Tesouro Nacional, devidamente atualizados e acrescidos dos juros de mora pertinentes, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: DATA VALOR (R$) 18/12/2007 213.069,37 (D) 2/12/2009 8.878,81 (C) 9.2. autorizar, antecipadamente, caso seja requerido, o pagamento das dívidas decorrentes em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno-TCU; 9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4 encaminhar cópia do Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do § 3o, do art. 16, da Lei 8.443/1992; 9.5. encaminhar cópia do Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e ao Sr. Luiz José Mamede de Lima, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.